Tribunal: TRF3
Processo: 0000721-79.2014.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
580/740)

0000721-79.2014.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000721-79.2014.4.03.6130

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ADRIANA APARECIDA SANTOS DINIZ

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA DA SILVEIRA RIVA VILLAS BOAS - SP184680-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPAN

Inteiro teor:
580/740)

0000721-79.2014.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000721-79.2014.4.03.6130

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ADRIANA APARECIDA SANTOS DINIZ

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA DA SILVEIRA RIVA VILLAS BOAS - SP184680-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000721-79.2014.4.03.6130

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ADRIANA APARECIDA SANTOS DINIZ

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA DA SILVEIRA RIVA VILLAS BOAS - SP184680-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

A parte autora apelou requerendo a reforma da sentença, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000721-79.2014.4.03.6130

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ADRIANA APARECIDA SANTOS DINIZ

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA DA SILVEIRA RIVA VILLAS BOAS - SP184680-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Afirma a apelante, 28 anos, operadora comercial, ser portadora de retardo mental leve – menção de ausência de ou comprometimento mínimo do comportamento, artrite adiopática juvenil com FAN positivo, síndrome relacionado a aspectos físicos, rebaixamento intelectual e imaturidade psicossocial, dorsalgia na coluna, cifose e lordose, problemas psiquiátricos incapacitantes, dor articular, retificação da curvatura fisiológica, incipiente discopatia degenerativa com protusão discal centro-lateral direita em C5 – C6, fibromialgia, estando incapacitada para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se (ID. 71298222) :

“No caso em tela, foram realizadas duas perícias em especialidades distintas.

Diante da prova realizada nos autos, foi juntado laudo pericial às fls. 353/362, consignou que o quadro apresentado pela autora é de síndrome de Noonan, e sus repercussões, mas não é suficiente para determinar a incapacidade laborativa. Pela análise da prova produzida, verifica-se que a síndrome de Noonan é uma síndrome genética comum que constitui importante diagnóstico diferencial em pacientes com baixa estatura, atraso puberal ou criptorquidia.

Os documentos juntados confirmam o diagnóstico e o tratamento compatível com a literatura médica e em consonância com as resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde. O perito informou, ainda que, embora os exames acostados nos autos e aqueles apresentados na perícia, que fazem alusão a fibromialgia, não demonstraram, no momento do exame pericial, compatibilidade com a queixa apresentada pela pericianda. No tocante à dor nas costas, os documentos e os exames apresentados, denotam comprometimentos inerentes ao quadro genético e histórico natural da doença.

A conclusão do laudo pericial foi o seguinte: portanto não está caracterizada a incapacidade laboral.

Um segundo laudo pericial foi realizado por médica psiquiatra, juntado fls. 364/369, informando que no exame a autora compareceu, acompanhada pela mãe, apresentando consciência lúcida e atenta à entrevista; orientada no tempo, espaço e circunstâncias, tendo noção da natureza e finalidade do exame. Não relata distúrbios sensoperceptivos atuais. Inteligência abaixo dos limites de anormalidade, porém demonstrando compreensão razoavelmente adequada dos assuntos abordados.

Novo laudo pericial, produzido por médica especialista, foi juntado às fls. 422/427, informa que a autora, durante o exame pericial, apresentou-se desacompanhada; orientada no tempo e no espaço; cooperou com o exame; respondeu ás perguntas no tempo certo e de forma correta; expressões emoções e sentimento de maneira adequada; modulou expressão facial de acordo com o assunto proposto; humor não polarizado; comportamento organizado sem sinais de ansiedade; informou corretamente seu histórico; manteve atenção no assunto proposto; inteligência dentro da normalidade; pensamento claro e coerente, sem alterações de conteúdo; vontade e pragmatismo preservados. Os exames apresentados eram referentes às queixas ortopédicas.

A prova pericial de fls. 422/427 apontou que a autora apresenta deficiência mental leve, caracterizada pela parada do desenvolvimento incompleto do funcionamento intelectual antes dos dezoitos anos de idade, acarretando comprometimento das faculdades que determinam o nível global de inteligência, isto é, das funções cognitivas, da linguagem, da motricidade e do comportamento social. Reporta, o laudo pericial, que o retardo mental leve apresentado pela autora permite aprender tarefas simples e repetitivas e de exercer labor remunerado, bem como contrair matrimônio e cuidar da prole. Anotou a médica que o histórico da autora revela que ela sempre foi capaz de trabalhar.

Conclui o perito na fl. 424: Portanto, não há incapacidade laborativa. Não é alienada mental e não depende de cuidados para os atos da vida diária. Não há incapacidade para atos da vida civil.

Impõe-se observar, ainda, que os laudos não se negam a existência de deficiência mental leve. Contudo, pela análise de toda a prova, produzida, avaliando-se o conteúdo dos laudos periciais, conclui este juízo que restou evidente no processo que inexiste incapacidade laborativa da autora. Saliente-se, contudo, que o requisito legal para a concessão de benefício é a incapacidade (permanente para a aposentadoria por invalidez e temporária para o auxílio-doença) e não meramente a enfermidade, a qual, por si só, desvinculada daquela, não engendra direito à percepção”.

Os laudos médicos periciais (ID’s 71298196, 71298200 e 71298217), elaborados em 10.12.2014, 29.01.2015 e 01.08.2017, atestam, respectivamente, que:

“... em correlação com o exame físico e os documentos apresentados na perícia, pode-se concluir que se trata de pericianda com síndrome de Nooman, com suas características e sintomatologia peculiares à mesma.

No tocante à dor nas costas alegada pela pericianda, os exames acostados aos autos, os documentos e exames apresentados na perícia em correlação com o exame físico, denotam, comprometimento inerentes ao quadro genético e à história natural da doença.

Não foram apresentados exames de tomografia ou ressonância magnética da coluna, tampouco relatório médico recente denotando gravidade do quadro.

Síndrome de Noonan: os documentos acostados aos autos confirmam o diagnóstico e o tratamento, compatíveis com a literatura médica e em consonância com a resolução normativa no338/2013 e a nota técnica no876/2013, ambas da Agência Nacional de Saúde – ANS.

Fibromialgia: os exames acostados aos autos e os apresentados na perícia, que fazem alusão a fibromialgia, não demostraram, no momento do exame pericial, compatibilidade com a queixa apresentada pela pericianda.

Com os dados apresentados, pode-se concluir que o quadro apresentado é de síndrome de Noonan, e suas repercussões, mas não é suficiente para determinar a incapacidade laborativa.

Portanto, não está caracterizada a incapacidade laboral”. (Dr. Roberto Francisco Soarez Ricci)

“Apresenta avaliação psicológica indicando retardo mental leve.

Sob ótica psiquiátrica, foi caracterizada situação de incapacidade laborativa total e permanente. Incapaz para os atos da vida civil. Incapaz para vida independente. Alienada mental”. (Dra. Leika Garcia Sumi)

“A pericianda apresenta deficiência mental leve.

O retardo mental apresentado pode ser considerado leve. É pedagogicamente capaz de aprender tarefas simples e repetitivas e exercer labor remunerado, assim como contrair matrimônio e cuidar de seus filhos.

Não houve agravamento da doença mental, uma vez que não houve necessidade de qualquer tratamento psiquiátrico intensivo, como por exemplo, internação psiquiátrica.

Portanto, não há incapacidade laborativa.

Não é alienada mental e não depende de cuidados para os atos da vida diária.

Não há incapacidade para os atos da vida civil”. (Dra. Thatiane Fernandes)

Depreende-se da leitura dos laudos (ID. 71298196 e 71298217) que, apesar de reconhecerem a existência de doenças, os Expert’s do Juízo concluíram que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Salienta-se dos autos que a primeira perícia psiquiátrica (ID. 71298200) diverge do contexto, fisiológico e profissional, que está inserida a parte autora, visto que, mesmo com a enfermidade postulada, houve o exercício de atividade laboral.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID. 71298019, 71298141, 71298020, 71298021, 71298022, 71298023, 71298024, 71298025, 71298026, 71298027, 71298028, 71298029, 71298030, 71298031, 71298132, 71298133, 71298134, 71298135, 71298136, 71298137, 71298138, 71298139, 71298140, 71298142, 71298143, 71298144, 71298145, 71298147, 71298149, 71298150, 71298151, 71298152, 71298153, 71298154, 71298155, 71298156, 71298168, 71298169, 71298170, 71298171, 71298172, 71298173, 71298174, 71298175, 71298176, 71298177, 71298178, 71298179, 71298180, 71298209, 71298210, 71298211, 71298212, 71298213, 71298214, 71298215, 71298216, 71298217, 71298218, 71298219, 71298220 e 71298221) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que as perícias foram realizadas com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.